Tribunal: TJDFT
Processo: 0700617-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de medida liminar contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para desvincular da matrícula de veículo arrematado, restrições fiduciária e administrativa, bem como os débitos de IPVAS referentes aos anos de 2014 a 2021”. Sustenta o agravante que arrematou o veículo Fiat Fiorino em 17/04/2023 e, após diversas diligências para regularização do veículo, foi surpreendido com a cobrança do valor de R$7.296,37, referente ao IPVA de 2014 a 2021, o que impede a circulação do veículo. Aduz que, ao arrematar o veículo, a informação de pendências quanto ao pagamento do imposto não estava disponível. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, como bem pontuado pelo juízo de origem, nos termos do edital de leilão, o ônus pela pesquisa de débitos e restrições incidentes sobre o veículo é do arrematante, independentemente das pesquisas realizadas pelo NULEJ. Ademais, considerada a data da arrematação do bem, inexiste a urgência alegada e deve ser observado o contraditório e a dilação probatória. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela recursal e mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”.
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração e, embora inseridos novos documentos na origem, a parte contrária não se manifestou, exigindo a regular instrução probatória. Assim, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
5. Sem custas e sem honorários advocatícios.